Tribunal: TJBA
Processo: 8041322-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041322-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: DANILO FREITAS MOREIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
TIAGO MACHADO DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DESPACHO. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. REPETIÇÃO DO ATO.
DESNECESSÁRIA.
BLOQUEIO DE VALOR
VIA
SISBAJUD
.
POSSIBILIDADE.

DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O
agravante afirma haver nulidade processual face a ausência de intimação do despacho de ID 343011387,
que determinou a juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel oferecido à penhora.

2.
N
os termos do art. 280 do CPC, as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.
Por outro lado, o § 1.º, art. 282 do CPC, estabelece que
“
O ato não será repetido nem sua fala será suprida quando não prejudicar a parte”.

3.
Ocorre que, não restou demonstrado prejuízo a parte, uma vez que o despacho sequer fixou prazo para a apresentação do documento,
podendo ser apresentado a qualquer momento, já estando o agravante ciente do teor do ato, portanto, não há necessidade de refazimento
.

4.
O
caso dos autos refere-se a cumprimento de sentença em que o agravante apresentou imóvel
como garantia do juízo, mas o Magistrado
de origem
fundamentou que não obsta
o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, considerando a ordem de prioridade estabelecida no art. 835 do CPC.

5. P
elo documento anexado no ID 410980538, consistente em certidão de tr
â
nsito em julgado
de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, trata-se de cumprimento definitivo de sentença.

6.
Portanto, não assiste motivação para o indeferimento do pedido de bloqueio via sistema SISBAJUD.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
80
41322
-
4
3.2023.8.05.0000
, em que é agravante,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
e agravado,
DANILO FREITAS MOREIRA DE QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça